Tribunal: STF
Processo: RE 1290694
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada: 
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RENOVADOS ININTERRUPTAMENTE – PRECEDENTE DO STF – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO - PERDA DO CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO – CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejeitados (documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 7°, III e XXIX; 37, caput; e 39, § 3°, da mesma Carta. Aduz a recorrente que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS deve ser feita nos termos da modulação de efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da sistemática de Repercussão Geral). 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece acolhida.
    Isso porque esta Corte, ao julgar o mencionado ARE 709.212-RG/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado:
     “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Nesse mesmo sentido, o Plenário julgou o RE 522.897/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
     No entanto, observe-se que este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente à decisão, ou seja, após o dia 13/11/2014. 
    Assim, uma vez que a ação foi proposta em 20 de janeiro de 2017, período posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b , do CPC), nos termos da orientação firmada no julgamento do RE 709.212-RG/MG (Tema 608 da Repercussão Geral).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator